Tribunal: TJMT
Processo: 1001018-29.2024.8.11.0030
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001018-29.2024.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tarifas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIA DE FRANCA - CPF: 030.186.081-51 (APELADO), CICERO GUILHERME MAMEDE TELES - CPF: 047.127.961-70 (ADVOGADO), SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS - CNPJ: 81.222.267/0001-25 (APELANTE), ANDRE LUIZ LUNARDON - CPF: 977.462.159-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 929/STJ. MANUTENÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente
a
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais
, para declarar a inexistência de contratação impugnada, condenar as rés, solidariamente, à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00, com atualização monetária e juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva da instituição financeira na hipótese de descontos não autorizados em conta corrente; (
ii
) verificar a possibilidade de restituição em dobro dos valores, à luz da modulação do Tema 929/STJ; (
iii
) avaliar a manutenção e o quantum da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira, na condição de prestadora de serviços e participante da cadeia de fornecimento (CDC, art. 3º, § 2º), responde solidariamente pelos danos decorrentes de descontos indevidos, nos termos do art. 14 do CDC, afastando-se a alegação de ilegitimidade passiva.

A restituição em dobro de valores indevidamente cobrados é cabível quando configurada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé, nos termos do Tema 929/STJ (
EREsp
1.413.542/RS).

A modulação dos efeitos do Tema 929/STJ impõe a devolução simples das cobranças anteriores a 30/03/2021 e em dobro para aquelas posteriores a essa data.

Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário configuram falha na prestação do serviço e ensejam danos morais in
re

ipsa
, sendo adequada a indenização fixada em R$ 5.000,00, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira que processa descontos não autorizados em conta corrente integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos, nos termos dos
arts
. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do CDC.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC prescinde da comprovação de má-fé do fornecedor, sendo cabível quando houver violação à boa-fé objetiva, aplicando-se a modulação do Tema 929/STJ.

Descontos indevidos decorrentes de contrato declarado inexistente configuram dano moral presumido (
in
re

ipsa
), justificando a fixação de indenização com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2º, 3º, § 2º, 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial,
DJe
30.03.2021; STJ, REsp 1.947.636/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
06.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO

S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Julia de França em face da instituição financeira e de Sudamérica Clube de Serviços,
julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência da contratação impugnada; condenar as requeridas, solidariamente, à restituição em dobro à requerente, pelos descontos ilícitos realizados e no montante de R$ 4.271,24 (quatro mil duzentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos), com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da citação; e condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais à requerente, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (28.04.25).

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta
, em síntese,
preliminar de ilegitimidade passiva,
aduzindo
que sua atuação se limitou ao processamento dos débitos automáticos, não sendo parte na relação jurídica estabelecida entre a autora e a empresa Sudamérica Clube de Serviços. Defendeu que, enquanto instituição financeira, agiu apenas como agente arrecadador, sem participação ou interesse no negócio jurídico discutido nos autos, e, por isso, não poderia ser responsabilizado pelos danos alegados.

No mérito,
i
nsurg
e
-se contra a condenação à repetição em dobro dos valores cobrados, alegando ausência de má-fé, requisito indispensável para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Pugnou pela restituição simples das quantias descontadas, caso mantida a condenação.

Quanto aos danos morais, sustentou que os descontos realizados não configuram ofensa aos direitos da personalidade, tratando-se de mero aborrecimento, insuficiente para ensejar a reparação pretendida. Alegou, ainda, que a manutenção da condenação incentivaria a chamada “indústria do dano moral”. Alternativamente, requereu a redução do
quantum
indenizatório fixado, por considerá-lo excessivo e desproporcional frente às peculiaridades do caso concreto.

Ao final, postulou a reforma integral da sentença para o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a consequente
improcedência da ação em relação à
instituição
financeira
. Subsidiariamente, requereu a exclusão ou minoração do valor arbitrado a título de danos morais, bem como a restituição simples dos valores debitados.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 296340384).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o r
ecurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O(PRELIMINAR) - ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A parte apelante
Banco Bradesco S.A.
interpôs recurso de apelação, suscitando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo da demanda. Afirma que tão somente era intermediário da relação jurídica entre as partes ao oportunizar o meio de pag
amento, não se tratando de parte da relação de consumo.

Todavia
, a preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes ostenta nítida natureza consumerista, subsumindo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor. O autor, enquanto destinatário final dos serviços, enquadra-se como consumidor (art. 2º, CDC). Por sua vez, o banco apelante, na condição de instituição financeira e prestadora de serviços bancários, integra a cadeia de fornecimento (art. 3º, § 2º, CDC), assumindo papel relevante na operacionalização dos débitos automáticos em conta corrente.

Ressalte-se que, ao disponibilizar a modalidade de débito automático, a instituição financeira passa a atuar como facilitadora da relação de consumo entre o segurado e a seguradora, sendo responsável pela segurança e regularidade das transações que autoriza e processa. A realização de descontos não autorizados pelo consumidor evidencia falha na prestação do serviço bancário, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Nos termos dos
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos decorrentes de vícios ou falhas, inclusive aqueles que, como o banco, participam da disponibilização e execução financeira dos contratos.

No caso concreto, é incontroverso que os valores questionados foram debitados diretamente na conta corrente da parte autora mantida junto ao Banco Bradesco S.A., sendo certo que o próprio banco, ao permitir e processar tais lançamentos, assumiu papel ativo na cadeia de fornecimento. Nessa condição, cabe-lhe responder solidariamente pelos danos causados, independentemente da análise sobre eventual responsabilidade exclusiva de empresas parceiras na origem dos débitos.

A propósito, a jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a legitimidade passiva das instituições financeiras em situações análogas, nas quais descontos indevidos são realizados na conta do consumidor em razão de contratação não autorizada ou inexistente, ainda que formalizada por terceiro. Veja-se:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. Demanda indenizatória. Débitos automáticos de seguro na conta corrente da autora. Contrato de seguro não assinado pela consumidora. Contratação fraudulenta. Descontos indevidos. Legitimidade passiva da instituição financeira. Teoria da asserção. Falha na prestação dos serviços ao lançar débitos automáticos na conta corrente da autora, decorrentes de dados fornecidos por empresa terceira. Teoria do risco do empreendimento. Integrantes da cadeia de consumo, com responsabilidade objetiva e solidária perante o consumidor.
”

(TJ/RJ – Apelação nº 0024714-28.2019.8.19.0204, Rel. Des. Alexandre
Antonio
Franco Freitas Câmara, 9ª Câmara de Direito Privado, julgado em 11/03/2024)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA EM CONTA BANCÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO. RESTITUIÇÃO HÍBRIDA. REDUÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR: (i)
A ilegitimidade passiva do BRADESCO é afastada,
pois a imputação da responsabilidade pela autora, decorrente dos descontos indevidos em sua conta, é suficiente para vinculá-lo ao polo passivo da demanda, sendo a responsabilidade apurada no mérito. (
ii
)
A instituição financeira é solidariamente responsável pelos descontos indevidos
, uma vez que não comprovou a anuência da autora à contratação do serviço "SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS", configurando falha na prestação de serviços, conforme disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 297 do STJ
.” (TJ-SP - Apelação Cível: 10057686620238260297 Jales, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 11/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 11/10/2024)

Assim, a alegação de ilegitimidade passiva não se sustenta, devendo ser
rechaçada
para permitir o regular prosseguimento da análise do mérito.

É como voto.

V O T
O(
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto,
t
rata-se de recurso de apelação interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra sentença que
julgo
u
procedentes em parte os pedidos formulados por Julia de França na inicial, para
declarar a inexistência da contratação
impugnada; condenar
as requeridas, solidariamente, à restituição em dobro à requerente, pelos descontos ilícitos realizados e no montante de R$ 4.271,24 (quatro mil duzentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos), com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da citaçã
o;

e condenar
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais à requerente, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (28.04.25)
.

A autora alegou que identificou descontos indevidos em sua conta corrente, vinculada a seu benefício previdenciário, em favor da corré Sudamérica Clube de Serviços, sem que houvesse anuído ou contratado quaisquer serviços que justificassem tais cobranças. Em razão disso, requereu a suspensão dos débitos, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, além da inversão do ônus da prova.

Em sede de contestação, o Banco Bradesco S.A. suscitou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, ao argumento de que figurou apenas como mero intermediador de pagamento entre a autora e a empresa Sudamérica Clube de Serviços, não possuindo relação contratual direta com a consumidora. No mérito, impugnou os pedidos de restituição em dobro e de indenização por danos morais.

O Juízo de origem rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos,
nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por JULIA DE FRANCA contra SUDAMÉRICA CLUBE DE SERVIÇOS e BANCO BRADESCO S.A.

Pleiteou pela gratuidade e a inversão do ônus da prova.

Em suma, aduziu que identificou descontos no seu benefício previdenciário sobre serviços que não contratou.

Por isso, pugnou pela concessão da tutela antecipada de urgência para suspender novos descontos.

No mérito, a condenação à restituição em dobro dos valores ilicitamente descontados, o que corresponde a R$ 4.271,24 e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Inicial no id 166024574.

Juntou documentos.

Após o indeferimento da gratuidade, o e. TJMT concedeu a benesse, nos termos da decisão de id 170129159.

Recebimento da inicial, indeferimento da tutela de urgência e inversão do ônus da prova no tocante à contratação (id 173135040).

Contestação da requerida SUDAMÉRICA CLUBE DE SERVIÇOS no id 176931020.

Preliminarmente, arguiu a prescrição parcial dos valores que superam 03 anos do ajuizamento da demanda, ou seja, as parcelas que precedem 19.08.21.

No mérito, alegou a efetiva contratação com a juntada da apólice do seguro. Ainda, relatou a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, a redução do montante pleiteado.

Juntou documentos.

O requerido BANCO BRADESCO S.A. contestou no id 177050490.

Preliminarmente, impugnou a gratuidade da autora, a inversão do ônus da prova e arguiu sua ilegitimidade passiva, uma vez que foi apenas o intermediário do serviço, de forma a repassar os valores recebidos.

No mérito, a impossibilidade de restituição em dobro e a inocorrência de danos morais. Subsidiariamente, a redução dos valores a título de danos morais.

Juntou documentos.

Conciliação infrutífera (id 177293197).

Certidão de decurso de prazo para impugnar as contestações (id 185549945).

Os autos vieram conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

MANTENHO
a gratuidade de justiça à autora, uma vez que o requerido não trouxe qualquer elemento capaz de ilidir a presunção de veracidade esculpida no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Quanto à ilegitimidade passiva do banco réu, a
REJEITO
.

É sabido que as condições da ação, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, serão verificadas de plano pelo magistrado, segundo a
Teoria da Asserção
, ou seja, desafiam um juízo sumário, tomando-se como base apenas as alegações na exordial.

Caso o julgador tenha de avançar nos elementos de provas constantes nos autos para exame da ausência das condições de ação, haverá, na realidade, julgamento de mérito.

Para traçar a correta diferenciação entre o julgamento por carência de ação e o de improcedência do pedido, a análise, no primeiro caso, deverá ser feita em abstrato, à luz das afirmações deduzidas pelo demandante em sua petição inicial (
in status
assertionis
).

Deve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente e por hipótese, que todas as afirmações do autor são verdadeiras, para que se possa vislumbrar se estão presentes as condições da ação.

Nesse sentido, o que importa é a afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade, que já seria problema de mérito (MARINONI, Luiz Guilherme. Novas linhas do processo civil, 3 ed. São Paulo: Malheiros, p. 212)

Na mesma toada, pontuou a Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do REsp 832.370/MG (DJ 13.08.2007, p. 366, RSTJ vol. 208, p. 381):

Aplica-se à hipótese, ainda, a teoria da asserção, segundo a qual, se o juiz realizar cognição profunda sobre as alegações contidas na petição, após esgotados os meios probatórios, terá, na verdade, proferido juízo sobre o mérito da questão.

Quanto à prescrição, a
REJEITO
, pois vislumbro hipótese de fato do serviço, o que implica incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor e, nesta toada, o prazo prescricional será de 05 anos.

Superadas as preliminares processuais e de mérito, verifico que o feito está em ordem e que inexiste a necessidade de produção de outras provas além das documentais colacionadas ao feito, razão pela qual reconheço a hipótese de julgamento antecipado de mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

O pedido na inicial é procedente em parte.

Verifico incidência das normas consumeristas no caso em tela. Isso porque a autor é consumidora, os réus fornecedores e o serviço
é
lançado indistintamente no mercado de consumo, nos termos dos artigos 2º, 3º,
caput
e § 2°, do Código de Defesa do Consumidor, respectivamente.

Saliento que o CDC é aplicável para as instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

No tocante à contratação, verifico que as requeridas não se desincumbiram da demonstração da sua ocorrência, ônus que lhes foi imposto quando da decisão de recebimento da inicial (id 173135040).

Apesar da impugnação em contestação pelo banco requerido, a decisão que determinou a inversão não foi guerreada por recurso, de modo que a matéria está preclusa.

Ainda que assim não fosse, foi aplicado ao caso o disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois há hipossuficiência probatória da requerente.

Destaco que a posição de intermediador do serviço pela instituição financeira não é suficiente para ilidir a responsabilização ou a inversão do ônus probante, pois, conforme já mencionado, o artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor classifica como fornecedor do serviço todos aqueles que estão na cadeia produtiva.

Friso que o
print
da tela do sistema da primeira requerida (f. 03 do id 176931020) não é suficiente para demonstrar a contratação, já que se trata de documento unilateral sem qualquer assinatura, física ou digital. Tampouco há contratação verbal, evidenciada por meio de gravação de áudio ou de som e imagem.

Não se questiona a legalidade ou viabilidade da contratação eletrônica. Todavia, a instituição financeira ou qualquer outra prestadora de serviço deverá adotar medidas de prevenção ou diminuição de fraudes contra o consumidor, que é absolutamente vulnerável na relação, nos termos do artigo 4º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Desta feita, os requeridos não desconstituíram o direito da autora, motivo pelo qual reconheço a inexistência da contratação.

Saliento que houve conduta, evidenciada pelo desconto imotivado de valores da aposentadoria da requerente. O resultado danoso é evidente pela perda patrimonial decorrente dos descontos. Por sua vez, o nexo causal decorre da lei, sendo hipótese de responsabilidade objetiva.

Assim, evidente a responsabilidade civil dos réus, por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor: [...]

Como não foi apresentada a relação jurídica firmada entre as partes, o reconhecimento da prática de ato ilícito pela Requerida é
medida
de rigor.

Com relação à devolução em dobro,
ACOLHO
o pleito. Isso porque é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que prescinde de má-fé das requeridas para o preenchimento dos requisitos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Basta, para tanto, a violação da boa-fé objetiva consistente no descumprimento das normas consumeristas.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou o Recurso Especial 1.823.218 para estabelecer um precedente qualificado, sob o rito dos
recursos repetitivos
, acerca da desnecessidade de prova de má-fé do fornecedor para a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, como prevê o
artigo 42
do Código de Defesa do Consumidor (
Tema 929
).

Em outubro do ano passado, ao concluir o julgamento dos
Embargos de Divergência 1.413.542
, a Corte Especial uniformizou o entendimento do tribunal sobre a questão, definindo que a devolução em dobro é cabível
"quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva"

– ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor.

Desta feita, como a autora comprovou o desconto indevido, indicando como o montante para a devolução em dobro o total de R$ 4.271,24 (quatro mil duzentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos). Ressalto que a devolução em dobro foi questionada, mas não a quantia indicada como devida.

Quanto aos danos morais, vislumbro o preenchimento dos seus três requisitos caracterizadores: conduta, resultado danoso e nexo causal, conforme acima mencionado.

O primeiro decorreu do desconto indevido, por parte das requeridas, de valores em conta corrente de titularidade da autora. O segundo consiste no dano presumido (
in
re

ipsa
) com a redução do patrimônio da requerente de maneira unilateral. Já o terceiro é trazido pelo Código de Defesa do Consumidor ao estabelecer a responsabilidade objetiva, isto é, independente de culpa.

Portanto, houve violação não só à dignidade humana da requerente, como também aos seus direitos de personalidade, o que supera as raias do mero dissabor.

Como a responsabilidade das requeridas já foi reconhecida, resta apenas a quantificação do dano moral.

Um dos critérios para a justa fixação é o equilíbrio entre o dano sofrido e o custo compensatório, sem permitir o enriquecimento sem causa. Em outras palavras, deve existir proporcionalidade.

Não é por outro motivo que o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu critério a ser seguido para a determinação do montante. É ele o sistema do arbitramento pelo método bifásico, ou seja, o julgador deve verificar quanto os tribunais superiores estabelecem em casos similares e adequar o valor às peculiaridades do caso concreto. Veja-se:
[...]

Desta feita, considerando a violação ao direito de personalidade que perdurou bons meses com os sucessivos descontos indevidos (artigo 944, parágrafo único, do Código Civil), estabeleço o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Saliento que a redução do montante não implica sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos na inicial, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

i)

DECLARAR
a inexistência da contratação;

ii
)

CONDENAR
as requeridas, solidariamente, à restituição em dobro à requerente, pelos descontos ilícitos realizados e no montante de R$ 4.271,24 (quatro mil duzentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos), com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da citação;

iii
)

CONDENAR
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais à requerente, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (28.04.25);

iv
)

CONDENAR
as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas e dos honorários de advogado, os últimos em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em caso de eventual interposição de recurso, intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões. Após, certifique-se a tempestividade das peças e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC). [...]”

Irresignado, o Banco Bradesco S.A. reiterou a preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que sua atuação se limitou ao processamento dos débitos automáticos, sem qualquer participação na relação jurídica entre a autora e a empresa Sudamérica Clube de Serviços. Subsidiariamente, pugnou pela exclusão ou redução da condenação por danos morais e pela restituição simples dos valores descontados, afastando-se a devolução em dobro.

Pois bem.

A controvérsia em exame envolve relação jurídica de natureza consumerista, na qual se questiona a legitimidade de descontos realizados diretamente na conta corrente da parte autora, vinculada a seu benefício previdenciário, em razão de suposta contratação de serviços com a corré Sudamérica Clube de Serviços.

Nos termos do art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras são expressamente incluídas no conceito de fornecedores, respondendo, portanto, pelas falhas na prestação de serviços, nos moldes do art. 14 do mesmo diploma legal.

O sistema de proteção consumerista consagra a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual aquele que aufere lucro pela inserção de produtos e serviços no mercado deve suportar os riscos inerentes à atividade econômica, inclusive falhas decorrentes da atuação de parceiros ou intermediários que integram a cadeia de fornecimento (
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, CDC).

Dessa forma, ainda que o banco alegue ter atuado apenas como intermediador financeiro ao processar os débitos automáticos, certo é que sua participação foi determinante para a concretização das transações questionadas, o que, em tese, o insere na cadeia de fornecimento e atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista na legislação consumerista.

No tocante aos danos m
ateriais
, verifica-se que a sentença reconheceu a inexistência da
contratação
e determinou a restituição
em dobro
do valor pago.
Por sua vez, a instituição financeira
pugna pela reforma da decisão neste ponto para que a restituição se dê de modo simples.

A
ssim, a
controvérsia
se restringe
à aplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a repetição do indébito em dobro
, nos seguintes termos
:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Nos termos do Tema 929/STJ (
EREsp
1413542/RS), publicado em 30/03/2021, a restituição em dobro pressupõe conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015.

[...] A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável" (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado).

[...] Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado
- quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.
[...]”.
(STJ, Corte Especial,
EREsp
1413542/RS, Relator.: Ministro Herman Benjamin,
Dje
30/3/2021, grifo nosso).

Todavia, vê-se que a Corte Especial do STJ modulou os efeitos da decisão para que o entendimento prevalente se aplique apenas às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão paradigma. Para cobranças anteriores, mantém-se a exigência de demonstração de má-fé para a repetição em dobro.

Tal orientação jurisprudencial vem sendo reiteradamente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal, inclusive em julgados recentes que reafirmam a aplicação do entendimento firmado no Tema 929/STJ:

“[...]
A Corte Especial, afastando o requisito de comprovação de má-fé, fixou a tese de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. Deve-se observar a modulação dos efeitos da referida decisão quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, para que o entendimento se aplique apenas às cobranças realizadas após 30/3/2021 (data de publicação do acórdão). No particular, o acórdão recorrido fixou como requisito a comprovação de má-fé para o ressarcimento em dobro previsto no parágrafo único do art. 42 do CDC, o que contraria o entendimento fixado pela Corte Especial deste STJ, impondo-se a devolução em dobro do indébito para as cobranças realizadas após 30/3/2021.
[...]”. (STJ, Terceira Turma, REsp 1947636/PE, Relator(a).: Ministra Nancy Andrighi,
Dje
6/9/2024).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, JUROS DE MORA E COMPENSAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC– MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO EARESP 600.663/RS- CORTE ESPECIAL DO STJ - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES ATÉ 30-03-2021 - APÓS EM DOBRO - OMISSÃO CONFIGURADA - EFEITOS INFRINGENTES ATRIBUIÍDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. Deve-se observar a modulação dos efeitos da referida decisão quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, para que o entendimento se aplique apenas às cobranças realizadas após 30/3/2021 (data de publicação do acórdão). (
AgInt
nos
EREsp
n. 1.951.717/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial, julgado em 25/6/2024,
DJe
de 1/7/2024.)
”. (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, embargos de declaração na apelação n. 1036975-97.2020.8.11.0041, Relator.: Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho,
Dje
11/11/2024).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DA REGULARIDADE DO CONTRATO E DA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ PARA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. [...] A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva. A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no
EAREsp
676.608/RS restringe-se a valores pagos antes de 30/03/2021, sendo aplicável a repetição em dobro para cobranças posteriores a essa data.

[...]
”.

(TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1031135-58.2022.8.11.0002, Relator.: Desembargador Márcio Vidal,
Dje
14/02/2025)

No caso concreto, consta dos autos que o
início da vigência do contrato se deu em 01/07/
2
019 (ID
296340356)

e
o início dos descontos ocorreu a partir de, pelo menos, 01/02/2020 (ID 296339875)
, conforme planilha de cálculo juntada pela instituição financeira (ID 135642906).

Desse modo, considerando que
o início d
a
s
cobrança
s
indevida
s
ocorreu a
ntes de
30/03/2021, data da publicação do Tema 929
/STJ
(
EREsp
1413542/RS), a restituição do valor deve ser
simples até esta data
e, a partir de então, deverá ocorrer
em dobro,
visto que a conduta da recorrida contraria a boa-fé objetiva, conforme descrito no referido tema.

Prosseguindo, apesar do esforço argumentativo da instituição financeira, tenho que restou demonstrada, na hipótese, a falha na prestação do serviço do banco requerido, por ter realizado descontos no benefício da parte autora relativos a contrato cuja legitimidade não foi comprovada. Assim, compreende-se que está caracterizada situação apta a ensejar a indenização
em
danos morais.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação.

Deve-se observar os princípios que norteiam o dano moral
,
tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Ao mesmo tempo, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

O
quantum
não deve representar mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Na presente situação, a indenização por danos morais imposta no ato sentencial, no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Aliás, quanto ao pleito subsidiário de redução do montante indenizatório devido, entendo que não deve prosperar, ante o risco de esgotar o caráter punitivo-pedagógico da medida.

Nesse sentido:

"
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO. Não comprovada pela parte ré a regularidade na contratação do seguro com a parte autora, é de concluir que os descontos realizados em conta corrente são ilegais, circunstância que enseja a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, caracterizada a má-fé da instituição financeira.
O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa
prova.
Para a fixação do quantum indenizatório, a título de danos morais, deve ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, sem perder de vista que a finalidade da reparação do dano é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012737-43.2022.8.11.0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2024
, grifo nosso
)

Assim, mantenho a condenação por danos morais no valor fixado na sentença.

Por fim, consigno que todas as matérias suscitadas pelas partes foram devidamente analisadas sob o prisma constitucional e infraconstitucional pertinentes, considerando-se devidamente
prequestionados
os dispositivos legais e constitucionais invocados, para os fins do disposto nos
arts
. 489, §1º,
IV
, e 1025 do Código de Processo Civil,
a fim de prevenir eventuais embargos de declaração com finalidade de prequestionamento
.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Banco Bradesco S.A
.
,
para
determinar a modulação temporal da restituição do indébito, a fim de que, antes da data
estipulada
no julgado, a restituição se dê na forma simples e, após a referida data,
deverá ser
em dobro
, observados
os critérios
fixados
p
elo
STJ no
EREsp
1413542/RS

e
mant
idos
inalterados os
demais termos
da sentença
.

Não há falar em honorários recursais a favor da apelada, uma vez que condicionados ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte apelante, sendo, portanto, incabíveis quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (Tema 1059/STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025